Tribunal: STF
Processo: Rcl 14993
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ afirma haver o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0411801-88.2010.8.19.0001, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter-lhe agravo formalizado contra a negativa de sequência do extraordinário por si interposto.
    Narra ser entidade fechada de previdência complementar, constituída com o objetivo de administrar as reservas garantidoras da complementação de aposentadoria contratada por funcionários do Banco do Brasil. Diz figurar como ré em ação na qual os interessados buscam alteração do disposto no Regulamento do Plano de Benefícios nº 1, visando o enquadramento no chamado Benefício Especial de Renda Certa. Discorre sobre as características deste.
    Esclarece que o Tribunal de Justiça, ao apreciar o caso, entendeu impróprio, sob pena de inobservância do princípio da isonomia, limitar o implemento do benefício aos participantes que satisfizeram mais de 360 contribuições em atividade, determinando o pagamento aos interessados, somente integralizados os aportes após o início da aposentadoria. Sobrevieram recursos especial e extraordinário, não admitido este considerada a sistemática da repercussão geral. Menciona a subsequente interposição de agravo, presente o artigo 544 do Código de Processo Civil de 1973, no qual articulado o descompasso entre o tema debatido e o decidido no paradigma evocado para obstar a sequência do extraordinário na origem, o qual acabou não conhecido mediante ato individual. Não houve êxito em agravo interno. 
    Frisa distintas a presente situação e a versada no recurso extraordinário nº 590.005/RS. Neste, segundo alega, foi analisada questão atinente à incorporação de abono, pago pelo empregador, ao complemento de aposentadoria adimplido pela entidade de previdência. Argumenta estar a discussão direcionada à concessão do Benefício Especial de Renda Certa quando não preenchidos os requisitos para o recebimento, no que revela premissa diversa.
    Requer a cassação do ato e a remessa ao Supremo do agravo protocolado contra a inadmissão do extraordinário.
    A autoridade reclamada, em informações, discorre sobre o histórico processual.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Aponta ausentes desrespeito à autoridade do Supremo e usurpação da competência.
    Os interessados não apresentaram contestação.
    2. A reclamante, entidade de previdência complementar, figura como ré em demanda formalizada pelos interessados, na qual estes pretendem o enquadramento em determinado plano de benefício mesmo não atendido o requisito atinente à integralização do total de aportes exigido no período anterior ao da aposentadoria. O pedido acabou acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Interpostos recursos especial e extraordinário, este veio a ser inadmitido, considerada a sistemática da repercussão geral, ante o decidido no de nº 590.005, relator ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça eletrônico de 17 de dezembro de 2009, cuja ementa ficou assim confeccionada:
    RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Extensão, a aposentados, de benefício concedido a trabalhadores em atividade. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à concessão, a beneficiários de plano de previdência privada complementar, de vantagem outorgada a empregados ativos, versa sobre matéria infraconstitucional.
    Formalizado agravo interno, com alegada base no artigo 544 do Código de Processo Civil de 1973, não foi conhecido. A autoridade reclamada o teve como incabível, dizendo não envolvido exame de admissibilidade de extraordinário, mas apenas a aplicação automática da sistemática da repercussão geral. Novo agravo não foi conhecido, também por meio de atuação individual do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual.
    Improcede a irresignação. Verifico estar a situação em sintonia com a óptica adotada no recurso extraordinário nº 590.005/RS. O caso versa complementação de aposentadoria, a partir do regramento de certo plano de benefício. O questionamento, conforme decidido pela ilustrada maioria no paradigma, ressalvada a óptica pessoal, direciona à análise de matéria fática e normas legais e contratuais, ficando evidenciada a ausência de tema constitucional. Uma vez observada a sistemática da repercussão geral, não se constata usurpação da competência do Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator